Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716033-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: STEFANNY OLIVEIRA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por STEFANNY OLIVEIRA ALVES contra a r. decisão de ID 59730975 que indeferiu o pedido de restituição do automóvel Marca: PEUGEOT, Modelo: 206 FELINE, 1.4 FLEX 8V 5P, Cor: PRETA, Ano/Modelo: 2006/2007, Placa: JGWl184/DF, Chassis: 9362CKFW97B028789, Renavan: 00911362045, por não vislumbrar nos autos principais (autos n. 0701366-24.2024.8.07.0001) a possibilidade da concessão do pleito, tendo em vista que o bem constituía elemento de prova necessário para a garantia do desenvolvimento regular do feito. Em suas razões recursais (ID 60447041), a apelante alega, em suma, que restou demonstrado nos autos originários que não tinha qualquer conhecimento da prática ilícita por parte de Jonas (seu marido), nem mesmo da utilização de seu veículo para o tráfico de drogas, o que demonstra que é terceira de boa-fé, nunca tendo participado dos ilícitos. Afirma que, por isso, mostra-se possível a restituição do bem apreendido. Relata que o feito se encontra em fase final, prestes a ser sentenciado, sendo evidente que toda a dilação probatória já se encerrou, não havendo mais a necessidade de que se produzam novas provas. Requer, destarte, a reforma da r. decisão combatida, a fim de que seja determinada a restituição do veículo de sua propriedade. Contrarrazões ao ID 61341078, nas quais o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça se manifestou ao ID 62162168, oficiando pelo não conhecimento do apelo, ante a perda superveniente do objeto. É o relatório. DECIDO. Com efeito, verifica-se que nos autos principais n. 0701366-24.2024.8.07.0001 houve a prolação da r. sentença que condenou os réus JONAS HOLANDA GOMES DA CUNHA e ALEXSANDRO GOMES DA SILVA, determinando, ao final, o perdimento do veículo PEUGEOT 206, cor preta, placa JGW-1I84, ano 2006/2007. Confira-se: (...) Quanto ao veículo apreendido PEUGEOT 206, cor preta, placa JGW-1I84, ano 2006/2007 (item 11 do ID n. 183743515), a prova dos autos comprovou satisfatoriamente que ele era utilizado por JONAS na prática da traficância, o que foi ratificado nos relatórios de investigação e pela prova testemunhal em juízo, razão pela qual haverá o perdimento do bem, em favor da SENAD, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/1988 e art. 63 da Lei n 11.343/06. Incabível, pois, o pedido de restituição, até mesmo porque o veículo efetivamente era utilizado de forma rotineira por JONAS e estava na posse dele, ainda que eventualmente o bem estivesse registrado em nome de terceira, sua esposa, não havendo comprovação da condição de terceira de boa-fé. Pelo contrário, embora Stefanny não tenha sido denunciada, o relatório final de investigação trouxe robustos elementos evidenciando o conhecimento e conivência dela acerca da traficância exercida por JONAS, inclusive indicando a sua participação ativa nas atividades ilícitas. (...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a imputação de fato contida na denúncia para condenar os acusados JONAS HOLANDA GOMES DA CUNHA e ALEXSANDRO GOMES DA SILVA, como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. (...) Custas pelos sentenciados. As drogas apreendidas deverão ser incineradas, assim como as embalagens e petrechos apreendidos, que deverão ser destruídos. Determino a perda dos valores apreendidos em favor da União a serem destinados ao FUNAD, uma vez que não foi comprovada origem lícita e os valores foram apreendidos em contexto de intenso tráfico de drogas perpetrado pelos sentenciados. Determino, também, o perdimento do veículo PEUGEOT 206, cor preta, placa JGW-1I84, ano 2006/2007 (item 11 do ID n. 183743515), em favor da SENAD, consoante fundamentação acima. Intime-se a terceira interessada Stefanny Oliveira Alves. Determino o perdimento dos demais itens apreendidos no contexto do tráfico de drogas (ID n. 183743515) em favor da União. Registro que a SENAD, com fulcro na Portaria MJSP n. 124/2022, manifestou desinteresse em bens que não possuam valor superior aos custos para alienação junto ao órgão. Sendo assim, caso os referidos bens estejam sob custódia da Polícia Civil, fica a autoridade policial autorizada a adotar as medidas de destinação que entender necessárias em relação aos bens de pequeno valor, podendo os objetos ser doados, vendidos, encaminhados a museu próprio ou simplesmente destruídos. Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 71, §2o, do Código Eleitoral - para os fins do artigo 15, inciso III, da CF/88), oficie-se ao INI, extraindo-se, incontinenti, as cartas de sentença, remetendo-as ao digno Juízo da VEP, para cumprimento. Em momento oportuno, arquive-se o feito com as cautelas de praxe. Sentença registrada e publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Neste viés, considerando que a r. sentença foi proferida após a decisão que indeferiu o pleito do requerente de restituição do veículo apreendido, nota-se que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso ante a decretação do perdimento do veículo pelas razões expostas. Forçoso esclarecer que, com a sentença condenatória, os motivos declinados pelo d. juiz de origem para não restituir o bem foram alterados, de sorte que eventual irresignação quanto ao perdimento do bem – efeito da condenação - deve ser manifestada na seara pertinente, não sendo esta via incidental adequada para reformar a sentença condenatória da ação principal. Assim já se manifestou esta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO POR OCASIÃO DE FLAGRANTE. PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDIMENTO DO BEM. PERDA DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO. 1. A defesa do apelante interpôs o presente recurso a fim de lhe ser restituído o veículo, de sua propriedade, apreendido na posse de acusado que foi preso por suposto tráfico de drogas, sob a alegação de que é terceiro de boa-fé, proprietário do veículo objeto da demanda e que conforme documentação apresentada a sua origem decorre unicamente de atividade lícita, não havendo qualquer mácula em sua aquisição. 2. No que se refere ao veículo, já foi prolatada sentença nos autos principais no sentido de que foi apreendido no momento da prisão do acusado, ocasião em que fazia o uso do mesmo para o tráfico de drogas, tendo o Juízo sentenciante determinado o perdimento do veículo em favor da União. Com isso, verifica-se a ocorrência da perda superveniente do objeto desta ação incidental para a restituição da coisa apreendida. 3. RECURSO PREJUDICADO. (TJDFT, Acórdão 1395732, 07394512120208070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 4/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a apelação criminal, nos termos do art. 89, XII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora